Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026172-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. MATÉRIA PRECLUSA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ART. 254 DO CPC.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação à penhora apresentada em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravante alega nulidade da citação por hora certa em razão de supostas irregularidades na certidão do Oficial de Justiça e ausência da comunicação prevista no art. 254 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a matéria relativa à nulidade da citação por hora certa encontra-se acobertada pela preclusão, tendo em vista que já foi apreciada e rejeitada em sentença transitada em julgado; (ii) analisar se a citação por hora certa realizada nos autos originários observou os requisitos legais previstos nos arts. 252 a 254 do CPC; e (iii) examinar se a ausência da comunicação complementar prevista no art. 254 do CPC configura nulidade absoluta, quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à nulidade da citação por hora certa já foi expressamente rejeitada na sentença proferida em 06/05/2022, contra a qual não foi interposto recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A citação por hora certa realizada observou os requisitos legais previstos no art. 252 do CPC, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça, que comprova a realização de diligências em dias diferentes, com suspeita fundamentada de ocultação da citanda, gozando tal documento de fé pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a carta prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade, não integrando os requisitos essenciais de validade da citação por hora certa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

A participação ativa do esposo da agravante, na qualidade de advogado, nos autos desde o início do processo configura hipótese típica de ciência inequívoca da demanda, sanando qualquer irregularidade formal porventura existente na citação, nos termos do art. 239, §1o do CPC.

A agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, especialmente considerando que teve plena ciência da demanda, sendo que a demonstração de prejuízo efetivo constitui elemento inafastável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comunicação complementar da citação por hora certa prevista no art. 254 do CPC não enseja nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Configura nulidade de algibeira a arguição intempestiva de suposto vício de citação quando a parte teve oportunidade de suscitá-lo anteriormente, caracterizando comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o; 252; 254; 277; 507.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 635145 RS, Relator: Min. Marco Aurélio, j. 01/08/2016; STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relatora: Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2090372 RJ 2022/0076249-0, j. 12/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SIMONE DAL BÓ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1010294-73.2021.8.11.0003 proposta por
SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR
, em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a nulidade da citação por hora certa realizada nos autos originários, sustentando que:
a)
a certidão do oficial de justiça contém diversas irregularidades, inclusive tendo sido utilizada em outro processo;
b)
não foi observado o disposto no art. 254 do CPC, que exige o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu após a citação por hora certa;
c)
em razão da nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a penhora realizada via SISBAJUD, seriam igualmente nulos.

Aduz ainda que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência, o que tornaria a penhora ilegal, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão constante no id. 305030897.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que: a) a agravante juntou certidão que não corresponde aos autos originários, configurando litigância de má-fé; b) a citação por hora certa foi devidamente perfectibilizada; c) a matéria relativa à nulidade da citação já foi decidida na sentença de mérito, transitada em julgado, estando preclusa; d) houve ciência inequívoca da agravante sobre a existência da ação, inclusive com manifestação de seu procurador nos autos; e) a penhora foi regularmente realizada após o trânsito em julgado da sentença e intimação pessoal da agravante para o cumprimento de sentença (id. 308807855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SIMONE DAL BÓ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1010294-73.2021.8.11.0003 proposta por
SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR
, em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada pela agravante.

Inicialmente, pertinente especificar que a análise do agravo se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em síntese, a agravante busca o reconhecimento da nulidade de citação por hora certa em razão de supostas irregularidades na certidão do Oficial de Justiça e ausência do envio da comunicação prevista no art. 254 do CPC e consequentemente a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a penhora realizada via SISBAJUD.

Dessa forma, a

controvérsia central do presente agravo reside na alegação de nulidade da citação por hora certa e, por consequência, da penhora realizada em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria relativa à nulidade da citação por hora certa já foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que a rejeitou expressamente na decisão proferida em
06/05/2022
(id. 83866910), conforme transcrito nas contrarrazões:

"5. A parte requerida, por meio da petição de ID: 68117800, protocolada em 19.10.2021, arguiu a nulidade da citação por hora certa levada a efeito no ID: 65617372, alegando que o ato estaria, em tese, eivado de irregularidades.

6. Porém, a despeito das alegações estampadas na petição de ID: 68117800, verifico que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, qualquer vício ou irregularidade na citação por hora de ID: 65617372.

7. Ademais, a própria requerida, em sua manifestação de ID: 68117800, confirmou que o oficial de justiça esteve em sua residência em 10.09.2021, tal como relatado na certidão de ID: 65617372. Assim, não há falar em nulidade da citação por hora certa."

Contra essa decisão não foi interposto recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão de id. 85775717. Assim, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, que dispõe: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
."

Não obstante, ainda que se pudesse ultrapassar a barreira da preclusão por constituir matéria de ordem pública e, somente pelo amor ao debate, o que se admite apenas para argumentar, a citação por hora certa realizada nos autos originários observou os requisitos legais.

A certidão do oficial de justiça (id. 65617372) demonstra que foram realizadas diligências nos dias 07/09/2021 e 08/09/2021, sem êxito na localização da agravante, havendo suspeita de ocultação, o que autorizou a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC., senão vejamos:

Certifico que em cumprimento do r. mandado compareci ao endereço e ali estando nos dias 07/09//2021 as 11h12 e 08/09//2021 as 15h14, não localizei Simone Dal BO , pois ao sr Suely Pereira dos Reis, funcionária da Sra Simone Dal BO, sempre informava que a citanda não se encontrava presente e informava que poderia ser localizada em uma fazenda na região da estrada de sentido ao município de Santo Antonio do Leveger, diligenciei até o endereço informado, onde um funcionário informou que a sra Simone não estava na fazenda mas sim no primeiro endereço descrito no mandado. Diante disso, retornei ao endereço onde dessa vez a sra Suely em tentativa de ocultar o paradeiro da sua patroa, disse que não sabia informar o motivo da ausência e nem o local em que poderia ser encontrado. Assim, confirmando as suspeitas de ocultação. Em conformidade com os art. 252 e seguintes do Novo Código de Processo Civil,
PROCEDI À CITAÇÂO por hora certa de SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-8
na pessoa da sra Suely Pereira dos Reis, no dia 10/09/2021 as 10h28 por todo conteúdo do presente mandado, que ciente ficou, sendo que após ouvir a leitura do mesmo, recebeu as contrafés e peças anexas, colocando seu ciente no presente mandado. (id. 65617372)

Quanto à alegada ausência de envio da comunicação prevista no art. 254 do CPC, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que tal formalidade é acessória e não essencial à validade do ato, especialmente quando há ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, verifica-se dos autos que a agravante outorgou procuração ao Sr. Waldemar Rodrigues dos Santos Neto em 01/02/2021 (id. 68117801), o qual se manifestou nos autos em 19/10/2021 (id. 68117800) – logo após a citação por hora certa -

demonstrando pleno conhecimento da ação. Além disso, a própria agravante foi posteriormente
intimada pessoalmente
do cumprimento de sentença (id. 119820193),
não tendo apresentado qualquer manifestação no prazo legal
.

O Oficial de Justiça certificou que ‘
Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei no endereço declinado em datas e horários diversos e não localizei a intimanda, estando o imóvel fechado, retornando no dia 05/06/2023 às 19h33min,
procedi a intimação de SIMOME DAL BO
acerca do inteiro teor do mandado, recebendo a contrafé que lhe foi ofertada, conforme assinatura exarada no anverso’
. (id. 119820193)

Nesse sentido, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

Pois bem.

Da citação por hora certa no sistema processual vigente

A citação por hora certa, disciplinada nos arts. 252 a 254 do CPC/2015, constitui modalidade especial de citação ficta destinada a evitar que a ocultação dolosa do citando comprometa o regular desenvolvimento da atividade jurisdicional. Como ensina
Daniel Amorim Assumpção Neves
, "
a citação por hora certa é procedimento para citar-se o citando, quando suspeitar-se de ocultação propositada
” (Dizerodireito).

Os requisitos essenciais para sua validade são: (a) duas tentativas frustradas de citação; (b) suspeita fundamentada de ocultação do citando; (c) intimação prévia de familiar ou vizinho sobre retorno em dia e hora designados; (d) efetivação da citação independentemente da presença do intimado; e (e) expedição posterior de carta, telegrama ou correspondência eletrônica (art. 254).

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art . 362, do Código de Processo Penal.
2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.
3 . A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento . (STF - RE: 635145 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/09/2017)

A Citação por Hora Certa foi realizada, conforme consta da Certidão do Oficial de Justiça de id.
65617372.

Observa-se que o endereço informado no Mandado de Citação - Rua Hiroshi Kawatoko, 104, Parque Real – é o mesmo endereço informado pela recorrente no Agravo de Instrumento, o que confirma que o endereço onde foi realizada a citação e não localizada a parte é realmente o da agravante.

Ademais, o oficial de justiça goza de fé pública em seus atos, e eventuais imprecisões menores em sua certidão não têm o condão de invalidar a citação quando demonstrado que esta atingiu seu objetivo essencial de dar ciência da demanda ao citando.

Dessa forma não há falar em nulidade da citação por hora certa.

A natureza jurídica da carta do art. 254 do CPC

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a carta prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade
, não integrando os requisitos essenciais de validade da citação por hora certa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CIÊNCIA .
ARTIGO 254 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MERA FORMALIDADE, DE CARÁTER INFORMATIVO
. CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA . ATO REALIZADO NA PESSOA DO FILHO DA EXECUTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA . NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 4 .
Ainda, no que tange à formalidade prevista no artigo 254 do CPC, não restou demonstrado o efetivo prejuízo à apelada, eis que nomeado curador especial em seu favor, de modo que a parte teve seus direitos e pretensões devidamente defendidos em Juízo
. (TJ-PR 0025176-88 .2022.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/04/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (destaquei)

Humberto Theodoro Júnior
oferece a fundamentação doutrinária desta compreensão: "
Essa comunicação é obrigatória, mas não integra os atos de solenidade da citação, tanto que o prazo de contestação começa a fluir da juntada do mandado e não do comprovante de recepção da correspondência do escrivão. Trata-se, na verdade, de reforço das cautelas impostas ao oficial de justiça e que tendem a diminuir o risco de que a ocorrência não chegue ao efetivo conhecimento do réu
." (RESPONSABILIDADE CIVIL
DOUTRINA
E JURISPRU DENCIA, VOL. I ).

Dessa forma, é inequívoca a possibilidade de considerar a carta do art. 254 como
mera formalidade
. A ausência de seu envio, ou mesmo o envio extemporâneo,
não gera nulidade da citação por hora certa
, desde que os demais requisitos essenciais tenham sido observados.

O princípio da instrumentalidade das formas

O moderno sistema processual civil brasileiro, consagrado no CPC/2015, orienta-se pelo
princípio da instrumentalidade das formas
, previsto no art. 277: "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
."

O fundamento, segundo preleciona o professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves, é de que o processo civil não "
e um fim em si mesmo, mas o instrumento pelo qual se faz valer o direito substancial das partes
." (Novo Curso de Direito Processual Civil, 14o Edição: 2017, Marcus Vinicius Rios Gonçalves.)

Ademais, a invalidação processual pressupõe, portanto, não apenas o defeito formal, mas também
a demonstração de efetivo prejuízo
, aplicando-se o axioma "
pas de nullité sans grief
" (não há nulidade sem prejuízo).

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados:

4.
O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos
. (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO ESCUSÁVEL . RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MERA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA
. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA .
1. A jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ( CPC/2015, art. 188), segundo o qual deve ser superado o erro escusável se não houver prejuízo e o ato preencher sua finalidade essencial. 1 .1. "Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade
" ( REsp n. 1.822 .640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/11/2019). 1.2. No caso concreto, o agravo de instrumento interposto pela parte não foi conhecido ante a suposta inaptidão das razões recursais, que se referiram à penalidade processual imposta em primeira instância como "multa por litigância de má-fé", quando na verdade o magistrado qualificou como conduta "atentatória à dignidade da justiça", razão pela qual o Tribunal local entendeu descumprido o ônus da dialeticidade . 1.3. Da leitura das razões recursais, todavia, extrai-se suficiente impugnação aos fundamentos da decisão agravada, justificando a agravante o pedido para a suspensão do trâmite processual com suporte em decisão proferida por instância superior e ressaltando que o requerimento traduzia mero exercício do direito de petição. Teria, assim, demonstrado a regularidade de sua conduta . 1.4. Em tal circunstância, a mera utilização de expressão técnica imprecisa para qualificar a penalidade processual não enseja a inépcia das razões recursais, subsistindo argumentos que se contrapõem à motivação judicial. 2 . A leitura das razões contidas na peça processual de interposição do recurso não qualifica reexame de provas, o que afasta a cogitada aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2090372 RJ 2022/0076249-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

A teoria da ciência inequívoca

O elemento mais relevante do presente caso reside na participação ativa do esposo da agravante, na qualidade de advogado, nos autos desde o início do processo. Este fato, incontroverso, configura hipótese típica de ciência inequívoca da demanda, sanando qualquer irregularidade formal porventura existente na citação.

Na petição juntada em id. 66340590 dos autos de origem, o cônjuge da agravante - WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - se habilitou nos autos como Terceiro Interessado e requereu o chamamento do feito à ordem.

Tal situação não deixa dúvidas de que a agravante tinha ciência da ação.

A jurisprudência superior desenvolveu a
teoria da ciência inequívoca
, que, nas palavras do STJ, "
Segundo a
teoria
da
ciência inequívoca
, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A
ciência inequívoca
é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável
ciência
de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual
." (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

O próprio CPC/2015 consagrou este entendimento no art. 239, §1o: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
."

No caso, a participação espontânea de advogado nos autos, com peticionamento, demonstra indubitavelmente o conhecimento da existência da demanda, aplicando-se integralmente o disposto no art. 239, §1o, do CPC.

Quanto à ausência de prejuízo

A demonstração de prejuízo efetivo constitui elemento inafastável
para o reconhecimento de qualquer nulidade processual. No presente caso, a agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, especialmente considerando que teve plena ciência da demanda através da participação de seu esposo-advogado nos autos.

Além do mais, foi nomeado Curador Especial, que a representou nos autos.

A moderna jurisprudência rechaça as chamadas
"nulidades de algibeira"
- aquelas que, podendo ser sanadas pela insurgência imediata, são estrategicamente omitidas e posteriormente alegadas com finalidade procrastinatória, em clara ofensa aos princípios da lealdade e boa-fé processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA . NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis) ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão proferida em ação monitória, por suposto vício insanável na citação da recorrente . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação complementar da citação por hora certa e a não nomeação de curador especial invalidam a sentença proferida na ação monitória. III . Razões de decidir
3. A ausência de envio da correspondência prevista no art. 254 do CPC
e de nomeação de curador especial
não gerou prejuízo concreto, sendo inequívoca a ciência da recorrente sobre o processo
. 4 .
A atuação processual posterior da apelante, inclusive por meio de seu cônjuge e advogado, sem suscitar a nulidade, evidencia comportamento estratégico e tardio, caracterizador de nulidade de algibeira.
5. A jurisprudência do STJ e a doutrina repudiam a arguição intempestiva de nulidade absoluta quando não demonstrado o prejuízo efetivo, em observância ao princípio da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação complementar da citação por hora certa e de nomeação de curador especial não enseja nulidade da sentença quando evidenciada a ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, configurando-se nulidade de algibeira."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível no 0029846-93 .2021.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, na data da assinatura eletrônica. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador substituto. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00298469320218172001, Relator.: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 4a CC) (destaquei)

Dessa forma, conjunto probatório dos autos demonstra inequivocamente que a citação por hora certa atingiu sua
finalidade essencial
de dar ciência da demanda à agravante, que dela teve conhecimento desde o início através da participação ativa de seu esposo-advogado no processo.

As alegadas inconsistências na certidão do oficial de justiça constituem meras irregularidades incapazes de gerar nulidade, aplicando-se integralmente o princípio da instrumentalidade das formas. A ausência de envio da carta do art. 254 do CPC, por sua vez, configura mera formalidade que não compromete a validade da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, A ausência de prejuízo efetivo e a configuração de ciência inequívoca afastam definitivamente qualquer possibilidade de reconhecimento de nulidade, devendo prevalecer os princípios da economia processual, duração razoável do processo e instrumentalidade das formas que norteiam o sistema processual civil vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025